Tribunal: TJDFT
Processo: 0000139-88.1997.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000139-88.1997.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEBASTIAO ADAILSON PACHECO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerada a contagem em dobro, apresente os valores atualizados das cessões e subcessões (data de atualização: 30/04/2020), considerando que a decisão ID 14927638 estabeleceu que o credor SEBASTIAO ADAILSON PACHECO cedeu todo o seu crédito. Cumpre frisar, também, que a impugnação aos cálculos apresentados pelo cessionário GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (atual denominação de OK AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA) foi rejeitada, e que a decisão ID 16376873 homologou os cálculos IDs 15816879 e 16167644, referentes aos valores bruto e líquido atualizados do presente precatório (data de atualização: 30/04/2020). 2. Após a apresentação dos cálculos, deverá a Contadoria conferi-los e, em seguida, encaminhar o precatório à conclusão. 3. Sem prejuízo, junte a Secretaria/Contadoria os comprovantes de cumprimento do ofício ID 17522406. Publique-se. Dê-se ciência ao ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios